Tribunal: TJMT
Processo: 1014069-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014069-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA MACHADO - CPF: 792.467.701-10 (AGRAVANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT, Dr. Michel Lotfi Rocha da Silva (AGRAVADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENAR CONTRARRAZÕES – AUSENCIA DE PREJUÍZO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

O julgamento recurso de Agravo, in casu, sem a apresentação de contrarrazões, não trará nenhum prejuízo Agravado, mesmo porque, a matéria se restringe ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à Agravante, matéria que pode ser revisto e revogado a qualquer tempo.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA SILVA MACHADO que nos autos n.o 0014281-05.2019.8.11.004 – Código 322449 – Ação de Obrigação de Fazer – indeferiu a gratuidade de justiça e determinou à parte Requerente o recolhimento das custas

processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de distribuição, com consequente extinção do processo.

Inconformada, em suas razões alega que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que a

simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, já é suficiente, nos termos do art. 99, § 3o do Novo Código de Processo Civil .

Aduz que o Douto Magistrado de piso entendeu por indeferir às benesses da gratuidade de justiça, de plano, sem que houvesse elementos nos autos que pudesse m evidenciar a ausência de pressuposto s legais para concessão da gratuidade.

Alega ser porteira servente, auferindo um valor líquido mensal de apenas R$ 702 ,79 (setecentos e dois reais e setenta e nove centavos), como evidenciado em seu holerite.

Assevera, que com base no salário auferido, não existe sequer possibilidade financeira para arcar com a quantia de R$2.448,39 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) referente às custas judiciais, e nestes termos teria que utilizar integralmente quase 4 (quatro) meses de seu ínfimo salário para adimplir tais despesas.

Ressalta não declara Imposto de Renda, visto que só estão obrigados a declarar os contribuintes que possuem rendimento anual superior ao teto estabelecido pela Receita Federal.

Alega que mediante os fartos elementos probatórios juntados aos autos, a agravante faz jus a concessão do s benefícios da gratuidade de justiça.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão e a concessão da gratuidade de justiça à Agravante.

Foi deferia a gratuidade de justiça em sede de recurso, conforme se verifica da decisão (id.n.o 52752452).

A parte Agravada, até o presente momento não foi localizada, conforme se verifica da certidão
(id.n.o 133043680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA SILVA MACHADO que nos autos n.o 0014281-05.2019.8.11.004 – Código 322449 – Ação de Obrigação de Fazer – indeferiu a gratuidade de justiça e determinou à parte Requerente o recolhimento das custas processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de distribuição, com consequente extinção do processo.

De proemio, é faz-se necessário destacar que referido Agravo foi distribuído em 02/07/2020 sem êxito, até o momento, na localização do Agravado para apresentar contrarrazões.

Considerando que o presente recurso versa exclusivamente sobre gratuidade de justiça, e ainda, que a concessão do referido benefício pode ser revisto e revogada a qualquer tempo, desde que se comprove não estarem mais presentes os requisitos para sua concessão, conforme se depreende da jurisprudência pátria.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 1. A parte contrária pode, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência judiciária concedida à outra, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. 2. Considerando-se que o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 00307880320158070001 DF 0030788-03.2015.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 27/11/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, podendo a parte contrária, requerer em qualquer fase da lide, sua revogação, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão
. (TJ-MG - AI: 10000180390007001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2019)

Entendo que o julgamento do mesmo sem a apresentação de contrarrazões, não trará nenhum prejuízo Agravado, motivo pelo qual passo a análise do mérito do presente agravo.

Insurge a Agravante contra decisão do juízo “a quo” que indeferiu o pleito da gratuidade de justiça.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido em duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, p
elos documentos acostados aos autos, constata-se o estado de hipossuficiência, de modo que o indeferimento do benefício acarreta óbice não razoável ao acesso à justiça.

Desse modo,
acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022